Tribunal: TJMT
Processo: 1012978-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1012978-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NIVAIL GONSALVES PINHEIRO
AGRAVADO: BRUNO HENRIQUE MUNIZ GONSALVES, WESLEY RENATO MUNIZ GONCALVES, WINICIOS MUNIZ GONCALVES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – PRISÃO CIVIL - FILHOS MAIORES E CAPAZES – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DEMONSTRADA – ALIMENTANTE COM DOENÇA INCURÁVEL E APOSENTADO POR INVALIDEZ –MEDIDA EXTREMA INJUSTIFICÁVEL - DECISÃO REVOGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão civil é exceção no direito pátrio, admitida apenas em caso de inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação atual de prestar alimentos, nos termos do art. 5o, inciso LXII, da Constituição Federal.
Demonstrada a incapacidade absoluta de arcar com o débito da pensão alimentícia, deve ser afastada a probabilidade de decretação da prisão civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012978-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[FLAVIANA DA SILVA MENEZES - CPF: 044.311.841-80 (ADVOGADO), NIVAIL GONSALVES PINHEIRO - CPF: 378.160.121-87 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE MUNIZ GONSALVES - CPF: 060.582.001-56 (AGRAVADO), WESLEY RENATO MUNIZ GONCALVES - CPF: 051.889.881-43 (AGRAVADO), WINICIOS MUNIZ GONCALVES - CPF: 056.115.911-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012978-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NIVAIL GONSALVES PINHEIRO

AGRAVADO: BRUNO HENRIQUE MUNIZ GONSALVES, WESLEY RENATO MUNIZ GONCALVES, WINICIOS MUNIZ GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – PRISÃO CIVIL - FILHOS MAIORES E CAPAZES – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DEMONSTRADA – ALIMENTANTE COM DOENÇA INCURÁVEL E APOSENTADO POR INVALIDEZ – MEDIDA EXTREMA INJUSTIFICÁVEL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A prisão civil é exceção no direito pátrio, admitida apenas em caso de inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação atual de prestar alimentos, nos termos do art. 5o, inciso LXII, da Constituição Federal.

Demonstrada a incapacidade absoluta de arcar com o débito da pensão alimentícia, deve ser afastada a probabilidade de decretação da prisão civil.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012978-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NIVAIL GONSALVES PINHEIRO

AGRAVADO: BRUNO HENRIQUE MUNIZ GONSALVES, WESLEY RENATO MUNIZ GONCALVES, WINICIOS MUNIZ GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1012978-14.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, em
Cumprimento de Sentença que Fixa Obrigação Alimentar,
determinou o pagamento da pensão em cinco dias sob pena de ser decretada a prisão.

O agravante alega que, apesar de não ter condição financeira estável, sempre buscou honrar com esse compromisso.

Aduz que, no entanto, foi diagnosticado com esquizofrenia, com isso ficou impossibilitado de trabalhar e hoje recebe benefício previdenciário do INSS. Acrescenta que propôs o parcelamento do débito, porém os agravados não aceitaram.

Afirma que os filhos já atingiram a maioridade, estão empregados, e
quem deveria receber o amparo é ele
.

Pede o provimento do Recurso com a suspensão do decreto prisional e exclusão do dever de prestar alimentos.

Justiça gratuita concedida e efeito suspensivo parcialmente deferido, apenas em relação à prisão do agravante até o julgamento do mérito (Id. 47202492).

Contraminuta apresentada (Id. 47814982).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012978-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NIVAIL GONSALVES PINHEIRO

AGRAVADO: BRUNO HENRIQUE MUNIZ GONSALVES, WESLEY RENATO MUNIZ GONCALVES, WINICIOS MUNIZ GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão que, em
Cumprimento de Sentença que Fixa Obrigação Alimentar,
determinou o pagamento da pensão em cinco dias sob pena de ser decretada a prisão, ante a inadimplência das parcelas vencidas de janeiro a março de 2019, no total de R$ 1.528,74.

Os agravados afirmam que o agravante não estava cumprindo o acordo judicial firmado em 2/8/2005 em Ação de Alimentos, em que foram estabelecidos em 50% do salário mínimo, razão pela qual propuseram a Execução do débito (Id. 46892951).

Por se cuidar de cumprimento de sentença de prestação alimentícia por quantia certa, aplica-se o disposto no art. 528, §§1o e 2o do CPC. Confira-se:

Art. 528.
No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou
justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 1o Caso o executado, no prazo referido no caput , não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no
art. 517
.

§ 2o Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

A prisão civil é exceção no direito pátrio, admitida apenas em caso de inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação atual de prestar alimentos, nos termos do art. 5o, inciso LXII, da Constituição Federal.

Embora o
decisum
tenha observado a orientação expressa do artigo 528 do CPC e da Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, é plausível a justificativa do
inadimplemento nesta lide uma vez que comprovada a impossibilidade absoluta do agravante em arcar com os débitos acumulados, visto que foi diagnosticado com esquizofrenia e internado, conforme atestado médico em clínica psiquiátrica de 07.03.2016 a 06.04.2016, data anterior ao débito (2019), aposentou-se por invalidez e atualmente recebe benefício previdenciário do INSS de um salário mínimo.

A maioridade dos filhos, hoje com 24, 22 e 19 anos (Id. 46892951), por si só não cessa automaticamente o dever de sustento (Súmula n. 358 do STJ) nem extingue a dívida existente, mas somada aos demais elementos já expostos, ao fato de não haver urgência no pagamento para preservação da dignidade e sobrevivência dos agravados, ao cenário atípico da pandemia da Covid-19, e à idade avançada do agravante, aposentado em razão de doença incurável, legitima a revogação parcial da decisão.

Portanto, o contexto apresentado inviabiliza a adoção da medida extrema, que, além de não surtir nenhuma eficácia, dificultaria mais ainda o cumprimento da obrigação.

E não há nos autos nenhuma comprovação de que os filhos estejam estudando.

Assim o réu demonstrou satisfatoriamente a impossibilidade de pagar a pensão alimentícia.

Ademais, aos agravados podem buscar a satisfação do débito pelo rito expropriatório.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. JUSTIFICATIVA. REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO RITO DO ART. 732, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I - Demonstrada a impossibilidade de o alimentante arcar com o encargo alimentar que lhe foi imposto, tendo em vista a ausência de percepção de renda em razão de graves problemas de saúde que ensejaram sua incapacidade laboral, impõe-se a revogação da decisão que decretou a prisão civil. II - Face ao acolhimento da justificativa do devedor quanto ao inadimplemento da obrigação alimentícia, a execução deve prosseguir sob o rito determinado pelo art. 732, do Código de Processo Civil.”

(TJMG - AI 1.0071.10.005090-6/001 - Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes - 8a CÂMARA CÍVEL - DJE 19/10/2011).

“
Tendo o executado, devedor de alimentos, apresentado justificativa válida e comprovada a impossibilidade de se proceder ao pagamento da verba alimentícia exigida, cumpre ao Juiz acolhê-la, determinando que a execução prossiga pelo rito do art. 732, CPC, haja vista que a prisão civil deve ser tratada como uma medida extrema, excepcionalíssima, que somente deve ser decretada em último caso, ou seja, quando houver eficácia da medida.”
(TJMG - Ap. no. 1.0701.03.039115-8/001 - Rel. Edivaldo George Dos Santos - DJ 02/04/2004).

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso apenas para afastar a decretação da prisão civil do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020